Tribunal: TJSP
Processo: 1042487-87.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória (concorrência desleal), com reconvenção formulada por um dos réus. Sentença de procedência, do pleito principal, confirmando tutela de urgência e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 321.979,10, a título de indenização por danos materiais. O pedido reconvencional foi rejeitado. Inconformismo das partes. Não acolhimento do apelo das

Ementa:
Ação de obrigação de fazer e indenizatória (concorrência desleal), com reconvenção formulada por um dos réus. Sentença de procedência, do pleito principal, confirmando tutela de urgência e condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 321.979,10, a título de indenização por danos materiais. O pedido reconvencional foi rejeitado. Inconformismo das partes. Não acolhimento do apelo das autoras e do réu Paulo. Acolhimento em parte do apelo dos réus Rosana, Vincenzo e AMGBIL. Cerceamento de defesa não caracterizado. As autoras buscam ampliar a condenação. As verbas trabalhistas, sejam de cunho rescisório ou indenizatório, em relação a prepostos demitidos ou demissionários, é de responsabilidade das autoras. Inexistência de prova documental (de pagamento) de multas atribuídas às autoras. Ausência de nexo causal entre o custo extra decorrente do atraso no desembaraço de cargas e o descumprimento da aludida cláusula de não concorrência. Adequada restrição do lucro cessante, nos termos do art. 210, II, da Lei n. 9.279/1996. Insubsistência do apelo do réu Paulo, pois regular o ajuste firmado entre as partes (cláusula de não concorrência), com previsão de contraprestação, além de limitação temporal e territorial. Êxito em parte do apelo dos réus Rosana, Vincenzo e AMGBIL, para expurgo da condenação relativa às verbas trabalhistas. A inobservância, pelos réus, da cláusula de não concorrência, não os torna responsáveis pelas verbas trabalhistas, de qualquer natureza, de quem foi demitido pelas autoras. Sentença ajustada. Recursos das autoras e do réu Paulo desprovidos e provido em parte o dos réus Rosana, Vincenzo e AMGBIL.